Tribunal: STF
Processo: ARE 1301252
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Espírito Santo:
    “09. Em razão do apurado o INSS não só cancelou o benefício do de cujus como promoveu cobrança administrativa dos valores então percebidos. Tal cobrança foi judicializada - processo n. 0000843-09.2017.4.02.5001. Na ocasião, em sua inicial, o próprio autor afirmou que: ‘O processo administrativo foi instaurado após informação do Ministério Público Federal em processo criminal em que se apurava a manutenção e exploração de máquinas de caça-níquel. Frise-se que no processo em questão, não há qualquer dado concreto sobre a referida prática antes de 2007’.
    10. Em uma análise temporal, portanto, seguindo as manifestações do próprio autor (fato incontroverso), é de se concluir que iniciou a administração de um bar, informalmente constituído, em algum momento entre 1997 e 2007. Desse modo, mesmo que se adote o ano de 2007 como início das atividades (privilegiando o de cujus), tal data não só é anterior à cessação da aposentadoria por invalidez, como invalida, desde então, a percepção do benefício, considerando sua impossibilidade de cumulação com a atividade laboral (inteligência dos artigos 42 e 46 da Lei n. 8213/91). Assim sendo, minimamente, os anos havidos entre 2007 e 2013 (data de início da aposentadoria por tempo de contribuição) não podem ser computados como tempo contribuído.
    11. Considerando, ainda, que a aposentadoria por tempo de contribuição do autor foi concedida com a contagem de tempo de 35 anos, 09 meses e 06 dias (Evento 1 - PROCADM7 - fls. 44/45), o lapso temporal extirpado (pelo menos, seis anos) Processo 5003873-30.2018.4.02.5001/ES, Evento 55, RELVOTO1, Página 4 5003873-30.2018.4.02.5001 500000499456 .V17 é suficiente para que o de cujus já não fizesse jus, ao tempo, à percepção do benefício, de modo que seus herdeiros não contam, em seu patrimônio jurídico, com direito à percepção dos proventos da aposentadoria por tempo de contribuição do de cujus no período compreendido entre 01/12/2015 e 12/03/2018.
    12. Vale salientar, por fim, que mesmo tendo sido julgada procedente a ação de anulação da cobrança de valores recebidos indevidamente (Processo 0000843- 09.2017.4.02.5001), saliento que não há litispendência ou mesmo influência daquele julgado no presente feito, considerando que lá tratou-se de recebimento de verbas de boa-fé por parte do segurado e aqui, trata-se de comprovação de requisitos legais para cômputo de carência do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (concedida em 02/08/2013).  Em que pese o fato de o segurado que recebeu indevidamente determinado benefício ser escusado de ressarcir os cofres públicos em razão de sua boa-fé, tal não significa dizer que os requisitos legais para concessão do referido benefício estejam comprovados. Como no caso presente, tendo sido verificado que o segurado exerceu atividade comercial/empresarial durante vários anos em concomitância com o recebimento de benefício de aposentadoria por invalidez e que tal conduta é expressamente proibida na lei, não há como computar o período de recebimento do benefício em desacordo com a legislação como carência para fins de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
    13. Por fim, não há que se falar em decadência do direito de a administração anular seus próprios atos administrativos, considerando que o benefício que foi objeto de anulação é a aposentadoria por tempo de contribuição, cuja DER é de 02/08/2013 , em razão de não ter sido comprovado tempo suficiente de carência para fruição do benefício (35 anos), após a exclusão do período de 2007 a 2013 (benefício de aposentadoria por invalidez). A aposentadoria por invalidez anteriormente recebida pelo de cujus foi cancelada em razão de a perícia administrativa ter considerado que o de cujus havia recuperado sua capacidade laborativa, o que não é objeto do presente feito. Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 02/08/2013, data da DER do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição o, sendo que o benefício foi cessado em 17/12/2015 (Evento 1 - procadm7 - fl. 62), portanto, dentro do prazo legalmente previsto. 14. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido inicial” (fls. 3-6, vol. 17). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para prestar esclarecimentos (vol. 22).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegação de afronta ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, e foi negado seguimento ao recurso pelo Tema 660 da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.
    Os agravantes asseveram que “a 2ª Turma Recursal, ao utilizar dos novos argumentos trazidos pelo INSS apenas em sede recursal, para reformar a r. sentença de piso, agiu em total afronta ao Princípio da Legalidade, posto que tal prática não é permitida pelo Código de Processo Civil, conforme insculpido no artigo 1014. Havendo afronta a dispositivo legal, tem-se como consequência clara e evidente a afronta ao dispositivo constitucional em apreço, qual seja, art. 5º, inciso II, da Constituição Federal” (fl. 14, vol. 35). 
    Sustentam que “não há necessidade de análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ao caso, visto que basta confrontar a decisão judicial atacada com a Constituição Federal, mais precisamente com o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal que será possível verificar a afronta direta aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. No próprio teor do venerando acórdão é possível verificar que se baseou em documentos juntados pela autarquia previdenciária tão somente quando esta interpôs o Recurso Inominado” (fl. 14, vol. 35).
    Pedem “seja conhecido e dado provimento ao Recurso Extraordinário, para reformar e/ou cassar a decisão proferida pela Turma Recursal, por inovação recursal, na medida em que os argumentos lançados em recurso para reforma da r. sentença de piso não foram elencados em sede de contestação, assim como as provas juntadas que embasaram o recurso tampouco foram apresentadas anteriormente, restabelecendo, pois, a sentença de piso e, consultando-se, assim, aos anseios de justiça” (fl. 15, vol. 35).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. O Juiz Federal das Turmas Recursais do Espírito Santo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “No tocante à alegação recursal de afronta ao art. 5º, LV, o Supremo Tribunal Federal, em análise ao ARE 748371, no qual se discutia a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660), concluiu pela ausência de repercussão geral das questões versadas no recurso extraordinário.
    (…) Nesse contexto, ao passo que INADMITO o RE quanto à alegação de violação ao art. 5º, II (princípio da legalidade), da Carta Magna, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (art. 1030, I, a, do CPC/2015), quanto à alegação de violação ao art. 5º, LV (princípio do contraditório), da Constituição” (fls. 1-2, vol. 30). 
    Na decisão de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie vertente, o recurso cabível contra a aplicação do Tema 660 de repercussão geral seria o agravo interno, conforme se dispõe no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019). 
    6. A Turma Recursal assentou:
    “Em se tratando de informações referentes a processos administrativos e judiciais, que contem com a participação da parte, e que possuam caráter público, sendo de amplo acesso, não há que se falar em 'produção de prova', uma vez que as provas já foram produzidas a seu tempo. Em verdade houve uma omissão da parte autora acerca de tais eventos, o que, por óbvio, não pode ser levado em seu favor, sob pena de subversão da ordem jurídica” (vol. 22).
    Rever o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE AS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.204.464-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Ausente ofensa constitucional direta em recurso extraordinário que tem por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.207.787-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao princípio da legalidade, se dependente do exame de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”(ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora